Tribunal: STF
Processo: ARE 1401214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento - Honorários advocatícios devidos a ex procurador municipal. Penhora sobre precatório. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adjudicação parcial do precatório no montante individual devido. Desprovimento de rigor. Ainda que seja admitida pelo ordenamento jurídico a possibilidade de adjudicação parcial de precatório penhorado, não há nos autos elementos que permitam determinar se corretamente efetuado o rateio da verba, arrogando ao agravante o montante que pretende executar. Ausente impedimento de que, uma vez oficialmente individualizado o crédito, pleiteie o agravante a adjudicação parcial do precatório, ou mesmo que os procuradores municipais credores da verba atuem em conjunto, pleiteando a adjudicação do valor total devido a título de honorários. R. decisão mantida, ainda que por diverso fundamento. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 14):



    “Embargos de declaração – Honorários advocatícios – Adjudicação parcial de precatório – Acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pleito do procurador municipal – Recurso manejado pelo agravante – Rejeição de rigor – Ainda que, de fato, a disposição do art. 1º da LM 3.146/12 permita individuar o crédito pertencente ao agravante, o artigo 2º do mesmo dispositivo institui regulamento próprio para apuração, recolhimento e rateio da verba honorária devida ao quadro de procuradores municipais, o que impede o acolhimento da pretensão – Acórdão mantido, embora por diverso fundamento – Embargos declaratórios rejeitados.”



    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram mais uma vez rejeitados (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, DANILO RUIZ FERNANDES ROSA alega que o acórdão recorrido violou os art. 5º, XXXV, XXXVI, e LV; 37, caput; e 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que “não é justo e tampouco correto que o Recorrente fique condicionado a receber o valor dos honorários de sucumbência, após a parte requerer o Ofício Requisitório” (Vol. 22, fl. 12).



    Assevera que é indevida a invocação de “texto de lei municipal para impedir o recebimento de verba honorária, mormente quando o texto de lei municipal preveja a garantia ao recebimento da verba honorária com o depósito em conta aberta especialmente para tal fim” (Vol. 22, fl. 12).



    Sustenta que a decisão recorrida é teratológica, “ao afirmar que haveria algum empecilho ao direito pretendido porque a lei municipal impõe que o valor penhorado seja depositado em conta municipal, uma vez que, aludida conta em nada impediria o pagamento, já que após o procedimento constitucional de pagamento dos precatórios previstos no artigo 100 da CF/88, o valor seria inscrito em precatório, e, após chegar na sua ordem cronológica, seria remetido pelo DEPRE ao Juízo de primeira instância para que o referido, após todo o procedimento, expedisse o Mandado de Levantamento para depósito na conta prevista em lei municipal para posterior pagamento do valor já rateado ao Recorrente” (Vol. 22, fl. 13).



    Alega que “a decisão recorrida afronta o artigo 37 da CRFB/88, posto que, a existência de conta municipal para recebimento da verba honorária não é motivo para o não pagamento da mesma. Um dos pilares para a existência de tal conta municipal é justamente dar publicidade e moralidade aos pagamentos realizados e por conta disso é uma garantia dos procuradores de que serão pagos corretamente os valores de verba honorária, em nada justificando a negativa do acórdão com base no fato de existir uma conta para pagamento, pois se existe tal conta para pagamento é porque sua finalidade é que sejam pagos os honorários e não o contrário” (Vol. 22, fl. 14).



    O RE foi inadmitido na origem, aplicando-se a orientação prevista na Súmula 279 do STF (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 27), a parte defende a não incidência do referido óbice sumular, afirmando a desnecessidade do reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, contra decisão que indeferiu o pedido de adjudicação de precatório parcialmente penhorado, determinando o cancelamento do incidente (Vol. 5, fl. 2).



    Conforme acima narrado, o recorrente, em suas razões recursais, sustenta que obteve o deferimento da penhora de R$ 79.000,00 sobre o montante do precatório da agravada – KRANION MERCANTIL LTDA - “que se recursa a pedir o ofício requisitório eletrônico” (Vol. 5, fl. 2).



    Sobre a matéria, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente (Vol. 5, fl. 3):



    “Ainda que seja admitida pelo ordenamento jurídico atual a possibilidade de adjudicação parcial de precatório penhorado, não verifico nos autos elementos suficientes a ensejar a concessão do quanto pleiteado pelo agravante. 



    Verifica-se que o crédito cuja execução pretende o agravante, de R$ 79.000,00, refere-se a 1/10 (um décimo) do crédito de R$ 790.000,00 devido a título de honorários advocatícios aos procuradores municipais atuantes no caso envolvendo o Município e a empresa ora agravada, valor este que foi reservado nos autos do cumprimento de sentença e penhorado do montante a ser pago pelo Município à empresa ora agravada. 



    Ainda que o montante corresponda ao resultado da divisão simples do valor total dos honorários pelo número de procuradores constantes do instrumento de procuração (fls. 14), não há nos autos elemento concreto que permita concluir ser o ora agravante detentor do valor que pretende adjudicar. Isso porque, da compulsa dos autos, não há elementos suficientes para estabelecer se corretamente efetuado o rateio da verba. 



    Ausente a possibilidade de aquilatar, com certeza e liquidez, o montante individual do crédito arrogado ao agravante, não há como acolher a pretensão, razão pela qual é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido, ainda que por diverso fundamento. 



    Anote-se, por oportuno, não haver prejuízo da possibilidade de que, uma vez oficialmente individualizado o crédito entre os procuradores municipais que atuaram no feito, venha a demandar o agravante no mesmo sentido, pleiteando a adjudicação parcial do precatório, ou mesmo que os procuradores municipais credores da verba atuem em conjunto, pleiteando a adjudicação do valor total devido a título de honorários”.



    Ora, conforme se observa, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento ao fundamento de que “não há nos autos elemento concreto que permita concluir ser o ora agravante detentor do valor que pretende adjudicar”. 



    Logo, conclusão diversa demandaria análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a pretensão recursal requer, ainda, a apreciação de legislação infraconstitucional local, na medida em que a questão debatida no acórdão dos Embargos de Declaração limitou-se a aplicação da Lei Municipal 3.146/2021, que dispõe sobre o repasse dos honorários advocatícios concedidos pela Fazenda Municipal. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 2):



    “1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão de fls. 104/106, por meio do qual esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação parcial do precatório no montante individual devido. 



    Alega o embargante que o acórdão é omisso acerca da existência de critério legal para individualização do crédito devido aos procuradores municipais, art. 1° da LM 3.146/12 (fls. 01/06). 



    (…)



    O acórdão embargado deixou de conceder o pleito do agravante sob o fundamento de que ausente elemento que permitisse concluir o correto valor a ele devido. 



    Nesta sede de embargos, o agravante trouxe ao Câmara a existência da Lei Municipal n ° 3.146/12, que dispõe sobre o repasse dos honorários advocatícios concedidos à Fazenda Municipal e dá outras providências, e que, em seu artigo primeiro, caput, determina que "Os honorários advocatícios ou de sucumbência arbitrados em favor da Fazenda Municipal serão distribuídos igualitariamente, pelo sistema de rateio, ao Procurador Municipal e/ou Advogado Público Municipal devidamente investido no cargo através de Concurso Público, qualquer que seja sua lotação ou situação funcional dentro do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo dos vencimentos integrais dos seus respectivos cargos". 



    Assim, em tese, há elemento apto a possibilitar a individualização do montante devido ao agravante.



    Ocorre que referido dispositivo legal institui, no artigo 2º e parágrafos, regulamento para apuração, recolhimento e rateio da verba honorária devida ao quadro de procuradores municipais. Confira-se:



    (…)



    Verifica-se, portanto, que o Município de Carapicuíba instituiu sistemática própria para fins de pagamento e rateio da verba honorária aos procuradores municipais, fato que impede a pretensão do autor de ver adjudicado o valor individual da verba. 



    Sendo assim, de rigor a manutenção do acórdão e que indeferiu o pleito, embora por diverso 



    3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os da decisão fundamento. embargos declaratórios.”



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente